Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0723737-87.2021.8.07.0000 AI Agravante : S. P. M Agravados : B. M. V. e E I. M. V., Rep. por V. A. V. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S. P. M contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0703462-96.2021.8.07.0007, que determinou o desconto mensal em folha de pagamento do Agravado, a título de pensão indenizatória, de R$ 6.595,72 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), não podendo ultrapassar 30% (trinta por cento) da sua verba salarial, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença provisório apresentado por V. A. V., B. M. V. e I. D. M. V. em desfavor de R. L. S. e S. P. M.. A parte credora requer a penhora do salário recebido pela parte executada, para adimplemento do crédito relativo à pensão vitalícia determinada pela sentença, devida no valor mensal de R$ 6.595,72. A valor o débito atualizado da condenação encontra o montante de R$ 1.908.230,88, descontados os valores constritos por meio de penhora on line, ID 93341155, a considerar a inclusão dos valores relacionados aos danos morais e materiais. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Entretanto, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do parágrafo 2o do art. 833, do CPC. Ainda, a cobrança de honorários sucumbenciais corresponde à prestação alimentícia, configurando, por tanto, ao afastamento da regra de impenhorabilidade de salário. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o §2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, §2o, do CPC 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 30% da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, a exemplo da margem consignável legalmente admitida, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1136197, 07147385320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em questão, a penhora do salário da parte devedora se justifica para fins de satisfação de crédito relativo à pensão mensal vitalícia fixada em sentença, restando configurada exceção à regra da impenhorabilidade de salário. Com efeito, registre-se que o Ministério público manifestou-se favoravelmente à constrição salarial, nos termos do parecer ID 94935115. É certo, com isso, que a penhora ora colimada deve se restringir ao percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, uma vez que permitido pela jurisprudência do e. TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID89718570. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, indicado em ID 95747067, a fim de que promova o desconto de R$ 6.595,72, se o valor não ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento, para satisfação da parcela da dívida referente à pensão vitalícia, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial”. Narra o Agravante que os Agravados pediram o cumprimento provisório de sentença para o recebimento da pensão indenizatória obtida em ação proposta em virtude da morte da mulher do primeiro Agravado e genitora dos demais, por suposto erro médico. Aduz que o Magistrado decretou o desconto mensal de R$ 6.595,72 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) em sua folha de pagamento, desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) das verbas remuneratórias, sem observar o disposto no art. 529, § 3o, do CPC. Ressalta que “tal valor representa mais de 50% (cinquenta por cento) do salário recebido atualmente pelo Agravante, o qual ele utiliza para custear todos os gastos de sua família, inclusive dos seus 4 (quatro) filhos QUE NÃO POSSUEM QUALQUER TIPO DE RENDA”. Explica que “se o pleito for deferido, a penhora salarial comprometerá a própria subsistência do Agravante e de sua família, eis que muito embora receba salário bruto em valor considerável, seus gastos mensais são vultuosos”. Acrescenta que “os valores que os Agravados pretendem bloquear possuem caráter alimentar e garantem a própria subsistência do impugnante e dos SEUS 4 FILHOS, não sendo crível que os Agravados recebam a pensão indenizatória vincenda e os próprios filhos do Agravante fiquem sem amparo financeiro. Se a penhora salarial for mantida, o Douto Juízo irá obstar o pagamento da pensão alimentícia aos filhos do Agravante para que seja paga a pensão aos Agravados”. Diz que “data máxima vênia, a decisão de id. 95889072 que deferiu a penhora salarial é manifestamente ilegal, devendo ser reformada pela Colenda Turma, sob o risco de comprometer a própria subsistência do Agravante e de sua família e ainda de ferir direito da criança, filha do Agravante”. Assevera, ainda, que o MM. Juiz a quo determinou o pagamento como se fosse “pensão vitalícia”, enquanto que a r. sentença e o v. Acórdão dispõem que o pagamento se dará até que todos os menores completem 24 anos de idade, padecendo de reforma a r. decisão agravada também nessa parte. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja indeferido a penhora de valores em seu contracheque, ou, de forma subsidiária, que seja determinado o desconto de apenas 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos; e, ainda, que seja determinado que o pagamento da pensão se dê até os menores completaram 24 anos de idade, e não de forma vitalícia. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, nos temos arrazoados. O comprovante de pagamento do preparo foi apresentado - Id. 27562001. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de parte da tutela recursal. Aplica-se ao caso presente o disposto no 529, § 3o, do CPC, por se tratar de cumprimento de sentença de prestação alimentícia. O referido artigo estabelece que a limitação do desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos não deve ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado. Ocorre que, do contrário ao argumento trazido pelo Agravante, o MM. Juiz a quo, dosou a penhora em exatamente 30% (trinta por cento) da verba remuneratória líquida, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e ISS), e, ainda, a pensão alimentícia determinada pelo Judiciário. Ademais, da análise inicial dos fatos e provas, e em juízo provisório, considero que a limitação do desconto a 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor não o onera demasiadamente e também não o impossibilita arcar com o sustento próprio e de sua família, composta de quatro filhos (mínimo existencial). Aliás, o próprio Agravante oferece, de forma subsidiária, o desconto de 30% dos seus rendimentos líquidos em folha de pagamento. Portanto, no particular aspecto, não vislumbro ilegalidade na r. decisão agravada que determinou a penhora de parte dos rendimentos do Agravante, conforme exposto. Já no tocante ao termo final do pensionamento, tem razão o Agravante. É que consta da r. sentença (Id. 84942774 – autos principais) que o pagamento da pensão indenizatória se dará desde a data do óbito da genitora até que todos os Autores menores completem 24 (vinte e quatro) anos de idade, dosagem não modificada pelo v. Acórdão que julgou a Apelação (Id. 84942777 – autos principais). Assim, nesse ponto, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Dessa forma, deve ser modificada a r. decisão agravada, apenas para constar que a pensão indenizatória deverá ser paga aos menores agravados, até que completem 24 (vinte e quatro) anos. Ante o exposto, antecipo, em parte, a tutela recursal, apenas para que conste que a pensão indenizatória deverá ser paga aos menores até que completem 24 (vinte quatro) anos. Mantenho, no mais, a r. decisão agravada. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora